Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Cabe ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, em face de direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Compete à parte devedora o ônus da prova da matéria deduzida em defesa, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.
3. Apelação conhecida e não provida.